Tribunal: TJBA
Processo: 8035868-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035868-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TELMA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. AFASTAMENTO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, ao negar provimento à apelação, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que, havendo condenação à restituição de valores (proveito econômico), esta deve ser a base de cálculo da verba honorária, em detrimento do valor da causa.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da ordem preferencial de fixação de honorários prevista no art. 85, § 2º, do CPC; (ii) a definição da base de cálculo correta para os honorários sucumbenciais quando há condenação em obrigação de fazer (recálculo) e pagar (repetição de indébito), gerando proveito econômico mensurável; (iii) a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o valor da causa como base de cálculo dos honorários, desconsiderando que a sentença, mantida em grau recursal, determinou a exclusão de encargos e a restituição de valores pagos a maior, o que gera um proveito econômico evidente e mensurável em favor da parte autora.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem hierárquica e decrescente para a fixação dos honorários: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; ou, subsidiariamente, (iii) valor atualizado da causa. A utilização do valor da causa é medida subsidiária, cabível apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico.

5. Conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo vedada a utilização de critérios subsidiários (como o valor da causa ou equidade) quando aqueles forem mensuráveis.

6. A manutenção do valor da causa como base de cálculo, quando há proveito econômico liquidável (valor do indébito a ser restituído ou compensado), configura vício sanável via embargos. A verba honorária deve incidir sobre o montante real que a parte autora deixará de pagar ou receberá de volta, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar que os honorários advocatícios, mantidos em 12%, incidam sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Tese de julgamento:
"Havendo condenação judicial que resulte em proveito econômico mensurável à parte vencedora (como a repetição de indébito), os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre esse montante, observando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC e a tese do Tema 1.076 do STJ, sendo descabida a utilização subsidiária do valor da causa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8035868-16.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e, como embargada,
TELMA RIBEIRO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)